Tribunal: TJMT
Processo: 1023902-70.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023902-70.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIO NELSON FERREIRA - CPF: 511.647.601-49 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do valor inferior a R$ 10.000,00 e do descumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A análise envolve duas questões centrais:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela extinção do feito sem a devida consideração de protesto do título executivo;

(ii) examinar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inércia da Fazenda Pública quanto às medidas exigidas pelo STF e CNJ.

III. Razões de decidir

3. O documento apresentado pelo ente público à época da apelação não comprova a efetivação formal do protesto extrajudicial, exigido nos termos da Lei n. 9.492/1997.

4. A comprovação do protesto somente foi apresentada com a interposição do agravo interno, sendo posterior à sentença extintiva, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5. O valor executado é inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ, o que autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF.

6. Ainda que solicitado prazo para adoção das medidas necessárias (tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título), o ente público permaneceu inerte.

7. A competência legislativa municipal não afasta o controle judicial de economicidade e eficiência administrativa, sobretudo quando a cobrança judicial revela-se desproporcional aos custos estatais envolvidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, quando não adotadas, no prazo judicialmente estabelecido, as medidas prévias obrigatórias, como tentativa de conciliação e protesto do título.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei n. 9.492/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC – Tema 1.184, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023;
TJ/MT, APL 1005519-54.2017.8.11.0003, relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDÓNPOLIS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal movida em face de
MARIO NELSON FERREIRA
, sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, diante do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Município agravante alega, em preliminar, a ocorrência de protesto extrajudicial do crédito fiscal, conforme comprovante anexado aos autos, o que, nos termos do artigo 174, II, do Código Tributário Nacional, interromperia o prazo prescricional, afastando a causa extintiva do processo reconhecida na decisão impugnada.

No mérito, aduz que a decisão merece reforma porquanto o Município, no exercício da sua autonomia legislativa, fixou por meio da Lei Complementar Municipal n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, o valor mínimo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98) para ajuizamento de execução fiscal, devendo tal parâmetro prevalecer sobre o limite nacional estabelecido na Resolução do CNJ.

Afirma que, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federado, e que a legislação municipal encontra-se em consonância com esse entendimento, devendo ser observada.

Afirma que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1.184), não se aplica às ações já iniciadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, afastando a extinção do feito e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, o agravante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o processo foi extinto sem resolução do mérito, apesar de ter sido regularmente realizado o protesto do título executivo.

Todavia, nada obstante tenha mencionado que a certidão de dívida ativa n. 16688/2023, objeto da execução fiscal, foi devidamente protestada, apresentou somente um extrato intitulado
“Relação de CDAs enviadas para o CRA21 e suas situações”
, no qual consta, unicamente, que foi
“enviada para execução”
no dia 06/2/2025 (Id 274758366), por ocasião da interposição do recurso de apelação.

O referido documento, embora registre o encaminhamento à Central de Remessa de Arquivos (CRA21), não comprova a efetivação do protesto extrajudicial, nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10/9/1997, que dispõe:
“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.

Cumpre ressaltar que, ainda que esse procedimento represente etapa preparatória, não se confunde com a lavratura formal do protesto em cartório.

Somente com a interposição do presente Agravo Interno o ente público juntou documento em que comprova o protesto do título, fator que não se encaixa no entendimento exarado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

Aliás, observa-se que a data do protocolo do instrumento de protesto ocorreu em
10/2/2025
, data posterior à prolação da sentença de extinção, proferida em
23/1/2025
.

Portanto, rejeito a preliminar de protesto.

Passo a análise do mérito.

A propositura da execução fiscal, em 09/08/2023, decorreu do não recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana (IPTU), cujo valor, extraído da certidão de dívida ativa n. 16688/2023 (Id 274757899), perfaz o total de
R$ 1.416,32 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
, de modo que, é inferior ao
quantum
estabelecido pelo artigo 1º, § 1º, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...].

Cabível, portanto, a adoção das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema n 1.184):

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências
:

a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023).
[grifo nosso]

Inclusive, a tese fixada é aplicável também às execuções fiscais em curso, uma vez que, no acórdão do Recurso Extraordinário, restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede
’?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...].
(STF, trecho do acórdão do RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). [grifo nosso]

Diante da determinação do Juízo de origem para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovasse a adoção de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título (Id 274758363), a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por 90 (noventa) dias (Id 274758367). Todavia, transcorrido esse prazo, as medidas determinadas não foram cumpridas.

Nessa perspectiva, ao contrário do consignado no recurso, verifica-se que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como as diretrizes previstas nas normas que fundamentaram a sentença (Tema 1184 do STF e Resolução n. 547 do CNJ). O juiz de primeiro grau concedeu ao exequente a oportunidade de adotar as providências exigidas no item “2” da tese do STF, reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, esclarecendo que a inércia acarretaria a extinção da execução.

Dessa forma, mostra-se
correta a sentença que extinguiu o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Id 274255369).

Por fim, destaco que, embora os entes federativos tenham competência legislativa reconhecida pela Suprema Corte, seu exercício deve respeitar critérios mínimos de racionalidade econômica e eficiência na cobrança tributária. No caso analisado, a execução fiscal foi ajuizada para cobrar valor inferior aos custos processuais médios, o que revela ineficiência e contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade e da boa administração pública. Assim, mesmo havendo norma local, é legítimo o controle judicial quando sua aplicação prática se mostra incompatível com esses princípios.

Portanto, a competência legislativa municipal não pode justificar execuções fiscais inviáveis economicamente, sob pena de violação ao entendimento firmado no Tema n. 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4
.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) [grifo nosso]

Por fim, quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa foi devidamente protestada, o que, segundo o apelante, teria o condão de interromper o prazo prescricional, observa-se que tal argumento resta prejudicado, uma vez que a demanda foi extinta por fundamento diverso, qual seja, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Assim, tendo essa decisão se baseado na inadequação da execução fiscal aos parâmetros normativos fixados pela Suprema Corte, torna-se irrelevante, para o deslinde da controvérsia, a análise acerca de eventual interrupção da prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025